Tribunal: STF
Processo: ARE 1384187
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA COM FUNDAMENTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47, DE 2005. POSSIBILIDADE.



    1. O abono permanência é benefício devido ao servidor que, alcançados os requisitos necessários à aposentadoria voluntária, optar por permanecer em serviço.



    2. Possibilidade de recebimento de abono permanência por servidor que cumprir os requisitos para aposentadoria voluntária com fundamento na Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Referência: Acórdão TCU nº 1.482/2012-Plenário.



    3. Agravo regimental ao qual se dá provimento para prover o agravo em recurso extraordinário, julgando, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o em parte para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido de concessão de abono permanência aos servidores que alcançarem ou tiverem alcançado os requisitos para aposentadoria voluntária com fundamento na Emenda Constitucional nº 47, de 2005, determinando o retorno do processo ao Tribunal de origem a fim de que julgue os demais pedidos iniciais como entender de direito.